Tribunal: TJBA
Processo: 0513893-90.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0513893-90.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: SIDNEY DIAS DANTAS

Advogado(s)
:
CLEISEANE BRITO DANIEL registrado(a) civilmente como CLEISEANE BRITO DANIEL, JOAO PEDRO CERQUEIRA BARBOSA DE OLIVEIRA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.
ATENDENTE JUDICIÁRIO DESIGNADO PARA ATUAR NA FUNÇÃO DE SUBESCRIVÃO
. SUBSTITUIÇÃO DESIGNADA PELO
JUIZ DE DIREITO.
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 204 DA LEI ESTADUAL Nº 10.845/2007. SÚMULA 378 DO STJ. VEDAÇÃO AO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação. A decisão embargada confirmou a condenação do ente público ao pagamento de diferenças remuneratórias a um servidor do TJBA designado para, em substituição, exercer a função de subescrivão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se existe contradição no acórdão embargado, ou seja, se há
fundamentos antagônicos no julgado
, que justifique a sua alteração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material presentes no julgado, não sendo o meio adequado para a rediscussão de matéria já decidida.

4. A contradição passível de correção pelos embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, consistente em proposições inconciliáveis entre si, e não a divergência entre o acórdão e o entendimento da parte, a lei ou outras decisões judiciais.

5. O embargante não apontou o excerto contraditório do voto, limitando-se a reiterar seu descontentamento com o mérito da decisão que reconheceu o direito do servidor às diferenças salariais, o que evidencia o propósito de reexame da causa, finalidade à qual não se prestam os embargos declaratórios.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na apelação cível
nº 0513893-90.2017.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
ESTADO DA BAHIA

e, como embargado,
SIDNEY DIAS DANTAS
.

A
CORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR O RECURSO
, nos termos do voto condutor.